Tribunal: STF
Processo: HC 80984
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
        - Decreto de prisão preventiva que está fundamentado.
        - Estando o processo em fase da oitiva das testemunhas da
defesa, está superada a alegação de excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal.
        "Habeas corpus" indeferido.